Tribunal: TJSP
Processo: 0182525-04.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0182525-04.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MEIRE
MARTINS (E OUTROS(AS)), IVO MARTINS DA CUNHA, MARLENE
RODRIGUES FERREIRA SCHEEPMAKER, MÁRCIA FLORINDA GUARDIA,
MARIA APARECIDA DO SANTOS NASCIMENTO, MÁRCIA APOLINÁRIO
VIEIRA, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PIRES, MÁRCIA SCORIZA NUNES
DA COSTA, ELIZABETH GRACIANO e ANGÉLICA GRACIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
READEQUADA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0182525-04.2010.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.372
Apelação Cível no 0182525-04.2010.8.26.0000
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s)
:MEIRE MARTINS e OUTROS

Apelação - Readequação do Acórdão ao disposto no tem
810 do STF e 905 do STJ - Admissibilidade.
Decisão readequada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
pelo Relator à época do julgamento da Apelação.
É o relatório.
Colhe-se
dos
autos,
que
o
feito
foi
reencaminhado para readequação do julgado, por determinação
da Douta Presidência (fls. 374/376), no que tange aos juros de mora e
à correção monetária.
Pois bem.
Diante do julgamento do RE 870.947/SE, de
rigor a readequação do julgado ao decidido pelo STF e STJ (temas
810 do STF e 905 do STJ).

Dessa forma, os juros de mora são devidos na
ordem de 0,5%, desde a citação, até a entrada em vigor da Lei no
11.960/09, quando passam a ser calculados pela poupança.
A correção monetária é devida pelo IPCA-E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0182525-04.2010.8.26.0000 -Voto no
3
em todo o período, desde cada pagamento não realizado. Assim,
readéqua-se o julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em face do exposto, readéqua-se o julgado
ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
MARREY UINT
Relator